Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-86.2018.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000612-86.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINA RE AOMODZE - CPF: 044.648.871-20 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000612-86.2018.8.11.0110 – Campinápolis.

Apelante:
Claudina Re Aomodze.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO – ART.921 DO CPC – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo
921
, do
CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000612-86.2018.8.11.0110 – Campinápolis.

Apelante:
Claudina Re Aomodze.

Apelado:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudina Re Aomodze, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis que nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra Banco BMG S.A., extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformada, a parte apelante defende que é passível de reconhecimento de nulidade a sentença, em razão de se tratar de processo em fase de cumprimento de sentença, de modo que a ausência de andamento processual implica necessariamente em arquivamento dos autos, não havendo que se falar em extinção.

Mesmo intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000612-86.2018.8.11.0110 – Campinápolis.

Apelante:
Claudina Re Aomodze.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Extrai-se dos autos que Claudina Re Aomodze ajuizou ação de Cumprimento de Sentença em desfavor de Banco BMG S.A., consubstanciada na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n.
0000612-86.2018.8.11.0110
, na qual sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados em Inicial.

Durante o trâmite processual, foi determinada a intimação da parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias (id. 224738673).

Após duas tentativas frustradas de intimação pessoal da parte autora (id. 224738675 e id. 224738679)
, sobreveio a sentença objurgada proferida pela douta magistrada
a quo
que, diante da inércia da apelante em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o feito,
com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 224738680).

Contra tal decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.
Inicialmente é fato incontroverso
que a intimação deverá ser específica em seus termos, tanto em relação à providência solicitada da parte para o andamento do feito, quanto em relação à consequência, caso a referida providência não seja adotada no prazo legal, o que por certo não foi observado no caso analisado. Veja:

“
Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO o feito para reiterar a intimação da parte exequente para requerer o que de direito, em 15 (quinze) dias
.
Nada mais.”
(id. 224738677).

Ademais,
em sede de cumprimento de sentença não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo
921
, do
Código de Processo Civil
.

Destaca-se que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das causas de extinção previstas no
o artigo 924 do CPC,
verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfativa;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente.”

Com efeito, a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença. Assim, em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, reafirmo que o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315

, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.”

Nesse contexto, cumpre registrar que, a extinção do processo com fulcro no art.
485
,
III
, do
CPC
não pode ser acolhida, pois ausente o preenchimento das formalidades legais exigidas.

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, também pelo fato de que não houve a intimação pessoal da parte autora especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção. Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa, o que não vejo no presente caso, diante da interposição do cumprimento de sentença após a longa busca pelo reconhecimento do direito pleiteado nos autos do processo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024